Tribunal: TJSP
Processo: 1002461-17.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
LITISPENDÊNCIA – Ocorrência – Repetição de ação anteriormente ajuizada – Pretensão a declaração de inexistência de dívida - Mesmas partes, mesmo contrato de cartão de crédito, mesmo valor – Inteligência do disposto no § 3o do art. 337 do Cód. de Proc. Civil – Julgamento de improcedência alterado – Extinção do processo, de ofício, com base no disposto no inciso V do art. 485 do Cód. de

Ementa:

LITISPENDÊNCIA – Ocorrência – Repetição de ação anteriormente ajuizada – Pretensão a declaração de inexistência de dívida - Mesmas partes, mesmo contrato de cartão de crédito, mesmo valor – Inteligência do disposto no § 3o do art. 337 do Cód. de Proc. Civil – Julgamento de improcedência alterado – Extinção do processo, de ofício, com base no disposto no inciso V do art. 485 do Cód. de Proc. Civil.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Configuração – Ajuizamento de segunda ação em litispendência porque baseadas nos mesmos fatos e contendo os mesmos pedidos - Dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para lograr objetivo ilegal e resistência injustificada resistência ao seu andamento e procedimento temerário – Cabimento de imposição de pena – Inteligência do disposto nos incisos I, II, III. IV e V do art. 80 e do art. 81, ambos do Cód. de Proc. Civil – Apelação improvida.